Tribunal: TJDFT
Processo: 0723638-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA SISBAJUD. VERBA SALARIAL. PROVA. CONTA-POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO.
I – A penhora de dinheiro, em conta corrente, está em consonância com o disposto nos arts. 835 e 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional.
II – As devedoras não cumpriram com o ônus de demonstrar que as quantias bloqueadas nas suas contas são impenhoráveis, conforme determina o art. 854, §3o, inc. I, do CPC.
III – Constatado que a conta-poupança da agravante-devedora é utilizada como conta corrente, os numerários nela bloqueados não estão amparados pela impenhorabilidade do art. 833, inc. X, do CPC. Mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora.
IV – Agravo de instrumento desprovido.